Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-60.2022.8.11.0111
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000280-60.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO IVAR SILVESTRIN - CPF: 423.644.189-68 (RECORRENTE), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000280-60.2022.8.11.0111

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATUPÁ

Recorrente(s): JOÃO IVAR SILVESTRIN

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida, da qual o consumidor não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

1)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e a empresa requerida, no tocante as contratações das linhas telefônicas de ns.º (11) 2292-4501; (11) 93764-1947; (11) 091148-7377 e (11) 93084-3623;

2)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

A Reclamante alega, em suas razões recursais, que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pela cobrança indevida de débito inexistente, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobrança indevida de débito oriundo de relação jurídica inexistente, de onde, em recurso, a consumidora pugna pela condenação da Recorrida a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, observo, de início, que o nome da autora não chegou a ser negativado, contudo, observo que o caso não é de simples cobrança indevida.

Além de o nome do Autor ter sido usado indevidamente na contratação de 4 linhas telefônicas no Estado de São Paulo, ainda ficou impedido de comprar aparelho de celular na agência da empresa Reclamada, em decorrência desse débito oriundo de fraude.

A consumidora buscou resolver o problema na esfera administrativa, com reclamação nos estabelecimentos da Recorrida e ligações no SAC, de modo que, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Ora, a falha na prestação dos serviços da Recorrida está caracterizada em razão da cobrança indevida de forma insistente, sendo esta decorrente de relação jurídica previamente cancelada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se ainda em conta as cobranças indevidas, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023